Tribunal: TJDFT
Processo: 0776636-09.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO NÃO CONFIGURADA. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. ENUNCIADO 125 DO FONAJE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E NÃO ACOLHIDOS.

1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos em face de acórdão exarado por esta Turma Recursal.

2. O embargante aduz que o julgado é contraditório vez que o não reconheceu o seu direito à majoração da indenização fixada a título de danos morais embora tenham sido comprovados os protestos indevidos de seu nome.

3. Recurso próprio, regular e tempestivo.

4. Os Embargos de Declaração têm por objetivo sanar obscuridade, contradição ou omissão, bem como corrigir erro material, ou seja, aqueles erros advindos de fatos incoerentes, aptos a deformar ou prejudicar a compreensão ou alcance do julgado.

5. No caso, o embargante não aponta incoerência relativa aos elementos do próprio julgado, no que se denomina contradição interna. Ressalte-se que os protestos em questão não são aptos a viabilizar a pretendida majoração da indenização por danos morais. A fixação do valor indenizatório está sujeita à análise do conjunto probatório e aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, considerando-se as circunstâncias específicas do caso. Portanto, o acórdão que manteve o valor fixado não se mostra contraditório, mas sim fundamentado na apreciação dos elementos constantes dos autos.

6. A irresignação apresentada reflete inconformismo da recorrente, pretendendo-se a reconsideração dos fundamentos, o que não tem pertinência em razão dos limites restritos dispostos no art. 1022 do CPC

7. Some-se a isso o fato de que é incabível a oposição de embargos de declaração com a finalidade de prequestionamento quando inexistente vício no acórdão embargado (Enunciado 125, FONAJE).

8. Embargos de declaração conhecidos e não acolhidos. Sem custas e sem honorários.

9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.